Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-28.2025.8.11.0004
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008587-28.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), SAIRO OLON DIAS - CPF: 776.857.501-63 (APELADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVISO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DA GARANTIA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, sob o fundamento de que o bem não se encontrava registrado em nome do devedor fiduciário. A parte autora sustenta o cumprimento dos requisitos legais para a propositura da ação, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, e a inexistência de exigência legal de registro no DETRAN como condição para o exercício do direito à busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro do veículo no nome do devedor fiduciário impede a propositura da ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se o contrato de alienação fiduciária e a constituição em mora são suficientes para o ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro do veículo no nome do devedor não impede, por si só, a propositura da ação de busca e apreensão, pois não há exigência legal nesse sentido, sendo o contrato e a mora suficientes entre os contratantes.

4. A exigência de transferência do bem ao nome do devedor fiduciário para fins de ajuizamento da ação não encontra amparo no Decreto-Lei nº 911/69, nem no Código Civil, configurando imposição de condição não prevista em lei.

5. O contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, devidamente assinado, e a notificação extrajudicial da mora demonstram a existência da relação jurídica e legitimam o pedido de busca e apreensão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o registro em cartório ou a anotação da alienação fiduciária no CRV são exigíveis apenas em relação a terceiros de boa-fé, não sendo condição de validade ou eficácia da garantia entre as partes contratantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de registro do veículo no nome do devedor fiduciário não impede a propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2. A validade da garantia entre os contratantes depende apenas da celebração do contrato e da comprovação da mora, não sendo exigível a prévia transferência de propriedade junto ao órgão de trânsito.

3. A imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da ação viola o princípio da legalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto
por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
SAIRO OLON DIAS.

O magistrado a quo em sentença (ID. 325725039),

indeferiu a petição inicial e, com base no inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

O recorrente sustenta em suas razões (ID. 325725040), que a extinção do processo foi indevida, uma vez que foram atendidos todos os requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Argumenta que o juízo a quo fundamentou a extinção na ausência de transferência do veículo ao nome do devedor fiduciário junto ao DETRAN, porém tal exigência não encontra respaldo legal.

Aduz que a exigência de transferência do bem para o nome do devedor configura imposição de obrigação não prevista em lei, em violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal. Reforça que a exigência de registro no DETRAN não é condição legal para a constituição válida da garantia fiduciária nem para o exercício do direito de busca e apreensão do bem inadimplido.

Alega que a ausência de transferência do veículo configura mera irregularidade administrativa imputável ao devedor fiduciante, sendo ônus deste proceder à regularização documental no prazo legal de trinta dias. Ressalta que não compete ao credor fiduciário diligenciar tal providência, inexistindo qualquer responsabilidade da instituição financeira nesse sentido.

Destaca que o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária foi devidamente assinado pelas partes e juntado à petição inicial, cumprindo todos os requisitos legais, nos termos do artigo 1.361, §1º, do Código Civil. Assevera que o inadimplemento contratual foi comprovado mediante a notificação de constituição em mora, legitimando o exercício do direito à busca e apreensão do bem alienado.

Apresenta precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de propositura de ação de busca e apreensão mesmo quando o veículo se encontra registrado em nome de terceiro, desde que demonstrada a relação contratual e a constituição em mora do devedor.

Requer o provimento integral do recurso, com a consequente reforma da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, afastando-se a exigência de comprovação da transferência do veículo ao nome do apelado. Requer o prosseguimento do feito nos ulteriores termos legais, bem como que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia Lopes, OAB/MT 11.877-A, sob pena de nulidade.

Contrarrazões sob ID. 325725045.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central reside na ausência de comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante, requisito apontado pelo juízo de origem como indispensável à constituição válida da relação jurídica entre as partes. Questiona-se, portanto, se a mera celebração de contrato com cláusula de alienação fiduciária é suficiente para viabilizar a ação, mesmo quando o veículo objeto da garantia está registrado em nome de terceiro estranho à lide e sem gravame lançado nos registros competentes.

Preleciona os art. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

A concessão da medida de busca e apreensão exige fundamento sólido na garantia derivada da alienação fiduciária. Diante disso, o juiz de 1º grau concluiu que as inconsistências nos documentos apresentados não permitiria a restrição a bem pertencente a terceiro que, ao que consta, não integra a relação contratual discutida.

Entretanto, observa-se que não há exigência legal de que o bem esteja registrado em nome do contratante para fins de propositura da ação. Assim, não se pode impor requisito não previsto na legislação para indeferir a petição inicial.

É comum o financiamento de veículos usados sem que haja imediata comunicação ao órgão de trânsito sobre a transferência de propriedade, prática recorrente tanto por parte do credor quanto do devedor.

Portanto, não se exige que o veículo esteja em nome do contratante para validar a relação jurídica entre as partes. O contrato firmado já é suficiente para configurar a garantia fiduciária entre elas. A exigência de registro apenas se torna relevante frente a terceiros de boa-fé, situação que não se verifica neste momento do processo.

Compulsando os autos, a instituição financeira Itaú Unibanco comprovou documentalmente a existência do contrato de financiamento (ID. 325725012) firmado com Sairo Olon Dias, por meio da Cédula de Crédito Bancário nº 27393007, assinada eletronicamente em 28/01/2025, cujo objeto é a aquisição de um veículo Volkswagen Saveiro, no valor total financiado de R$ 22.367,82, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 935,91.

Em razão do inadimplemento da parcela com vencimento em 28/05/2025 e das subsequentes, a instituição financeira emitiu Notificação Extrajudicial (ID. 325725013) em 09/06/2025, constituindo o devedor em mora nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Dessa forma, resta demonstrada tanto a contratação da dívida quanto a constituição válida em mora do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de igual maneira:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE DO CONTRATO. REGISTRO EM CARTÓRIO. ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO. NECESSIDADE APENAS PARA PRESERVAR DIREITOS DE TERCEIRO. NÃO OPONIBILIDADE ENTRE OS CONTRATANTES ORIGINÁRIOS. MATÉRIA DE DIREITO. 1. O registro em cartório e a anotação no certificado do veículo não são requisitos de validade do contrato de alienação fiduciária, constituindo mero expediente para preservação do interesse de terceiros, não podendo ser opostos quando a discussão envolver os contratantes originários. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 977.998/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 19/02/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - CRV. DETRAN. PUBLICIDADE. REGISTRO CARTORIAL PARA EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VERSANDO TEMA INÉDITO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. (...) 4. Deveras, é cediço na Corte que "A exigência de registro em Cartório do contrato de alienação fiduciária não é requisito de validade do negócio jurídico. Para as partes signatárias a avença é perfeita e plenamente válida, independentemente do registro que, se ausente, traz como única conseqüência a ineficácia do contrato perante o terceiro de boa-fé. Inteligência do art. 66, § 1º, da Lei n.º 4.728/65, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 911/69, e do art. 129, item 5º, da Lei n.º 6.015/73. O Código Nacional de Trânsito (Lei n.º 9.503/97), ao disciplinar as regras de expedição dos Certificados de Registro de Veículo (arts. 122 e 124), não prevê como peça obrigatória a ser apresentada o contrato de alienação fiduciária registrado. Ao interpretar sistematicamente o dispositivo nos §§ 1º e 10, do art. 66 da Lei n.º 4.728/65, c/c os arts. 122 e 124 da Lei n.º 9.503/97, e prestigiando-se a ratio legis, impende concluir que, no caso de veículo automotor, basta constar do Certificado de Registro a alienação fiduciária, uma vez que, desse modo, resta plenamente atendido o requisito da publicidade. Destarte, se a Lei não exige o prévio registro cartorial do contrato de alienação fiduciária para a expedição de Certificado de Registro de Veículo, com anotação do gravame, não há como compelir a autoridade do DETRAN a proceder como quer o Recorrente."( REsp 278.993/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJ 16.12.2002); inegável que a imposição registral também afronta o princípio da legalidade. (...) 10. Recurso Especial desprovido. ( REsp 686.932/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2008, DJe 10/04/2008)

No caso concreto, o apelante apresentou o contrato de alienação fiduciária e o comprovante da notificação extrajudicial, atendendo assim aos requisitos legais para o regular andamento da demanda.

Diante disso,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025